Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-05.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002930-05.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Erro de Procedimento, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISIDORO TEIXEIRA BATISTA - CPF: 204.914.761-91 (IMPETRANTE), 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO GONCALVES MARTINS - CPF: 727.288.331-68 (LITISCONSORTES), VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.344.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1002930-05.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
ISIDORO TEIXEIRA BATISTA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS–MT.

Litisconsorte(s):
FABIO GONCALVES MARTINS.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
17 A 20/3/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Isidoro Teixeira Batista contra ato do Juiz de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis–MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos nº 1017293-37.2024.8.11.0003, condicionando o processamento do recurso inominado ao pagamento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado pelo impetrante, é ilegal diante da comprovação documental da hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça está amparada no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, os quais asseguram o benefício àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado avaliar elementos concretos que afastem essa presunção.

No caso concreto, o impetrante apresentou declaração de hipossuficiência, extratos bancários demonstrando saldo positivo de R$ 101,93, e certidão de não entrega de declaração de Imposto de Renda, comprovando a sua impossibilidade financeira de arcar com o preparo recursal.

O indeferimento da justiça gratuita, sem a devida fundamentação em elementos que infirmem a condição de pobreza alegada, viola o direito líquido e certo do impetrante, ensejando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça depende da declaração de hipossuficiência da parte, cabendo ao magistrado indeferi-la somente quando houver elementos concretos que comprovem a capacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Isidoro Teixeira Batista
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis–MT
, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos nº
1017293-37.2024.8.11.0003.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e extratos bancários anexados aos autos.

A liminar foi deferida no ID 257988167
.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, conforme certidão no ID 265639783.

O litisconsorte apresentou manifestação no ID 265358774
.

O Ministério Público, no ID 266196276, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos nº
1017293-37.2024.8.11.0003
.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, o impetrante juntou declaração de hipossuficiência, consulta de declarações de IRPF e extratos bancários do período de
28/06/2024 a 26/11/2024
, constando o saldo positivo de
R$ 101,93 (cento e um reais e noventa e três centavos)
.

Ademais, a parte autora, ora impetrante, está assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se
juris tantum
a assistência judiciária gratuita.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira do impetrante para arcar com o preparo recursal,
conforme os documentos anexados nos IDs

255326681/

255326694.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos nº
1017293-37.2024.8.11.0003
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 257988167)
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025